Tribunal: TJDFT
Processo: 0742275-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0742275-77.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANDRESSA GOMES DE FRANCA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva que acolheu parcialmente a impugnação apresentada por ele. O agravante afirma que a agravada propôs anteriormente uma ação individual com o mesmo objeto da ação coletiva. Sustenta que ela renunciou aos efeitos da ação coletiva ao não requerer a suspensão da ação individual como previsto no art. 104 do Código de Defesa do Consumidor. Argumenta que a sentença desfavorável na ação individual impossibilita a execução do título coletivo. Alega que o título executivo judicial é inexigível por estar fundado em interpretação considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Invoca o Tema de Repercussão Geral no 864 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece a necessidade cumulativa de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias e dotação na Lei Orçamentária Anual para concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração a servidores públicos. Entende que a decisão exequenda ignorou esses requisitos e violou o art. 169, § 1o, da Constituição Federal e os arts. 16, 17 e 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Assegura que a arguição de inexigibilidade é possível mesmo após o trânsito em julgado nos termos dos arts. 525 e 535 do Código de Processo Civil. Contesta a forma de aplicação do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) nos cálculos apresentados pela agravada. Ressalta que o Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) engloba correção monetária e juros moratórios e que sua aplicação sobre valores que incluem juros configura anatocismo, prática vedada pelo ordenamento jurídico. Avalia que o Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) deve incidir apenas sobre o valor principal corrigido até dezembro de 2021, conforme a Emenda Constitucional no 113/2021. Considera que o art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça é inconstitucional por violar os princípios da legalidade orçamentária, do planejamento e da separação dos poderes. Cita a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 7.435/RS e o Tema de Repercussão Geral no 1.349 do Supremo Tribunal Federal, que discutem a validade da metodologia de cálculo do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) sobre o valor consolidado. Requer a suspensão do feito até o julgamento definitivo da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 7.435/RS. Relata que os cálculos apresentados pela agravada são excessivos e não correspondem ao valor reconhecido no título judicial. Salienta que não há parcela incontroversa na execução, pois a própria exigibilidade do título é discutida. Menciona o art. 100, §§ 1o, 3o e 5o da Constituição Federal, que assegura à Fazenda Pública o direito de aguardar o trânsito em julgado para o adimplemento de obrigações judiciais. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Sem preparo, diante da isenção legal. É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. Os autos originários versam sobre cumprimento da sentença proferida nos autos da ação coletiva no 0705877-53.2020.8.07.0018, proposta pelo Sindicato dos Servidores Integrantes da Carreira de Fiscalização de Atividades Urbanas do Distrito Federal (Sindafis) com o objetivo de exigir o cumprimento integral da Lei Distrital no 5.226/2013, especialmente no que diz respeito à implementação da última parcela da Gratificação de Incentivo à Fiscalização de Atividades Urbanas (GIUrb). A decisão agravada reconheceu a legitimidade da agravada para executar o título coletivo, afastou a alegação de coisa julgada, rejeitou a tese de inexigibilidade da obrigação com base no Tema de Repercussão Geral no 864 do Supremo Tribunal Federal, validou a aplicação do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) conforme a Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça e determinou a adequação técnica dos cálculos pela Contadoria Judicial. O agravante sustenta que a agravada propôs ação individual com o mesmo objeto da ação coletiva, que o título coletivo é inconstitucional, que há excesso de execução e que a aplicação do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) configura anatocismo. Requer a suspensão do cumprimento de sentença e a reforma da decisão. 1. COISA JULGADA A alegação de coisa julgada não merece acolhimento. O microssistema de tutela coletiva encontra-se fundamentado na Lei da Ação Civil Pública (Lei no 7.347/1985) e nos arts. 81 a 104 do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990). O art. 104 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que a coisa julgada coletiva não beneficia o autor da ação individual se este, ciente da ação coletiva, não requerer a suspensão de sua demanda no prazo de trinta (30) dias.[1] A coisa julgada coletiva, em tese, poderá prevalecer sobre a individual quando o autor da ação particular não teve ciência da existência da ação coletiva. Essa possibilidade decorre da finalidade protetiva e ampliativa da tutela coletiva, que visa garantir a isonomia e evitar decisões contraditórias. A análise dos autos demonstra que a agravada propôs, em 2.8.2017, ação individual (autos no 0726812-28.2017.8.07.001) na qual requereu o pagamento das diferenças salariais decorrentes da não implementação da terceira parcela da Gratificação de Incentivo à Fiscalização de Atividades Urbanas (GIUrb), prevista na Lei Distrital no 5.226/2013. O pedido da agravante foi rejeitado por meio da sentença proferida em 11.11.2020. A ação supramencionada é anterior à ação coletiva no 0705877-53.2020.8.07.0018, proposta pelo Sindicato dos Servidores Integrantes da Carreira de Fiscalização de Atividades Urbanas do Distrito Federal (Sindafis) em 3.9.2020. Não há comprovação de que a agravada teve ciência inequívoca da ação coletiva. A Terceira Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ao julgar os embargos de declaração na ação coletiva no 0705877-53.2020.8.07.0018, esclareceu que as diferenças salariais deferidas e respectivos reflexos são devidas a toda a categoria, inclusive os servidores filiados e não filiados ao Sindicato dos Servidores Integrantes da Carreira de Fiscalização de Atividades Urbanas do Distrito Federal (Sindafis). Esse entendimento está em consonância com o Tema de Repercussão Geral no 823 do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a legitimidade ampla dos sindicatos para representar toda a categoria, inclusive em execuções individuais, sem necessidade de autorização prévia dos substituídos. A agravada pode executar a sentença coletiva, ainda que a ação individual proposta por ela tenha sido julgada improcedente, com base na substituição processual constitucionalmente reconhecida (art. 8o, inc. III, da Constituição Federal), nos efeitos erga omnes da decisão coletiva e na ausência de limitação subjetiva na sentença. 2. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO O argumento de inexigibilidade da obrigação não prospera. A decisão proferida na ação coletiva no 0705877-53.2020.8.07.0018 enfrentou expressamente a tese do Tema de Repercussão Geral no 864 do Supremo Tribunal Federal e afastou sua aplicação ao reconhecer que o reajuste da Gratificação de Incentivo à Fiscalização de Atividades Urbanas (GIUrb) não se trata de revisão geral anual, mas de parcela específica prevista no art. 11, inc. III, da Lei Distrital no 5.226/2013. O acórdão transitou em julgado e não pode ser rediscutido nesta fase processual. A pretensão do agravante configura tentativa de rescindir o julgado por via transversa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. A arguição de inexigibilidade é admitida apenas em hipóteses excepcionais, mediante ação rescisória, o que não é o caso dos autos. 3. ANATOCISMO O Supremo Tribunal Federal reconheceu, em 8.11.2024, a repercussão geral do debate acerca da incidência do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) sobre o valor do débito corrigido acrescido de juros prevista no art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 (Tema de Repercussão Geral no 1.349). O feito originário refere-se a cumprimento definitivo de sentença e não houve, até o momento, determinação de suspensão das demandas em tramitação no território nacional que versem sobre a questão discutida no Tema de Repercussão Geral no 1.349, o que permite a análise da controvérsia. O art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 trouxe novo regramento quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado nas condenações da Fazenda Pública.[2] Determinou-se a incidência do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) como único indexador dos encargos acessórios dos débitos a serem solvidos pela Fazenda Pública. É matéria incontroversa que o Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) deve incidir a partir de 9.12.2021. A discussão restringe-se a definir qual o valor será utilizado como base para a atualização pelo referido índice de correção monetária. O art. 22 da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça (que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário) recebeu nova redação pela Resolução no 482/2022 do órgão em referência e estabeleceu os seguintes critérios para a atualização de precatórios e de requisições de pequeno valor (RPV): Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) O dispositivo em análise não determina a prática de anatocismo. Os juros moratórios serão calculados em conjunto com a correção monetária até a incidência do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), quando então o supramencionado índice será aplicado isoladamente. A tese defendida pelo Distrito Federal acarretaria o decote do valor correspondente aos juros de mora calculados ao longo dos meses de inadimplemento. Não há anatocismo nem bis in idem, apenas sucessão de índices de correção monetária. A atualização do crédito, portanto, deve ser feita pelo Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) a partir da publicação da Emenda Constitucional no 113, em 9.12.2021, a qual incidirá sobre o valor consolidado da dívida – montante principal devidamente atualizado pelos critérios de correção monetária e de juros de mora incidentes sobre o período de cálculo. Importa mencionar que a Resolução no 303/2019 foi editada pelo Conselho Nacional de Justiça no exercício de sua função constitucional prevista no art. 103-B, § 4o, da Constituição Federal e no art. 107-A, § 4o, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). A Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 7.435/RS não afastou a presunção de legalidade dessa norma, uma vez que não houve deferimento de medida liminar, nem julgamento da matéria, de modo que a aplicação da resolução permanece hígida. Confira-se julgado do Conselho Especial deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA DO CRÉDITO EXEQUENDO. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. MODIFICAÇÃO DOS PARÂMETROS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOBRE O MONTANTE CONSOLIDADO DO CÁLCULO APURADO EM NOVEMBRO-2021, CONSTITUÍDO DO VALOR PRINCIPAL CORRIGIDO E OS JUROS, SOMADOS, COM A EXCLUSÃO DE QUALQUER OUTRO PARÂMETRO, UMA VEZ QUE A TAXA SELIC ABRANGE TANTO A CORREÇÃO MONETÁRIA COMO OS JUROS DE MORA. INEXISTÊNCIA DE ANATOCISMO. CONSTITUCIONALIDADE DA TAXA SELIC. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A norma legal do art. 3o da Emenda à Constituição n. 113/2021, que determinou a incidência da Selic para a atualização dos créditos inscritos em precatório nas condenações contra a Fazenda Pública, silenciou sobre a base de cálculo do novo parâmetro de correção monetária. Todavia, o art. 389 do Código Civil estabelece que a formação do saldo devedor contempla o crédito principal, acrescido dos consectários legais devidos (juros e correção monetária), de modo que esse valor se torna o valor consolidado da obrigação (quantum debeatur), para efeitos de pagamento. 2. A despeito de funcionar também como juros de mora, não haverá cobrança ilegal de juros sobre juros (anatocismo), pois a incidência de juros moratórios com base na variação da taxa Selic decorre da evolução legislativa quanto aos encargos moratórios aplicáveis ao caso, substitui a metodologia de cálculo anterior e não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, devendo incidir uma única vez sobre o crédito exequendo, até o efetivo pagamento. 3. Enquanto o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 7.047, afirmou o caráter constitucional da unificação dos índices de correção monetária em um único fator e a legitimidade da utilização da taxa Selic para a correção de débitos judiciais em substituição à TR, precedente vinculativo, ainda não apreciou, na ADI 7.435, a medida cautelar de suspensão dos efeitos do § 1o do art. 22 da Resolução n. 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça, de forma que não se trata de hipótese de observância obrigatória de decisão judicial, nos termos do art. 927, inciso I, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1913082, 00515431720168070000, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, Conselho Especial, j. 27/8/2024, DJe: 9/9/2024) 4. EXCESSO DE EXECUÇÃO A decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação para ajustar os cálculos conforme os parâmetros legais e determinou a remessa à Contadoria Judicial. O Juízo de origem adotou medida adequada e proporcional, além de garantir o contraditório e a ampla defesa. Não há razão para nova intervenção. 5. PARCELA INCONTROVERSA Admite-se o levantamento de valores incontroversos mesmo com recurso pendente, desde que não haja divergência sobre a quantia. No caso, o próprio agravante reconheceu parte do valor como devida, o que autoriza o prosseguimento da execução quanto à parcela incontroversa nos termos do art. 535, § 3o, do Código de Processo Civil. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva. [2] Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.